Tribunal: STF
Processo: Rcl 92747
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA NO JUIZADO ESPECIAL.  ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 615 E DO TEMA 100 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Giovana Claudino Boscardim Barbosa, em 30.3.2026, contra a seguinte decisão proferida pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná no Processo n. 5062708-27.2025.4.04.7000, pela qual teriam sido desrespeitados o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 615 e o Tema 100 da repercussão geral:
“1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pela parte autora do processo 5028451-41.2023.4.04.7001 com vistas a desconstituir decisão que julgou improcedente o pedido de concessão de 
salário-maternidade por falta de qualidade de segurado (evento 11, SENT1; evento 48, VOTO1). 
A autora busca rescindir a decisão de acordo com o art. 966, inc. V, do CPC (evento 1, INIC1). 
2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça (CPC, art. 98). 
3. No caso dos autos, não é admissível o processamento da presente ação rescisória, uma vez que há expressa vedação legal quanto ao seu cabimento nos Juizados Especiais. O artigo 59 da Lei 9.099/95 estabelece: ‘Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei’. 
De acordo com o art. 1º da Lei 10.259/01, é aplicável a Lei 9.099/95 aos Juizados Especiais Federais, no que não conflitar com a norma específica. Ou seja, o processo dos Juizados Especiais Federais adota o rito da Lei 9.099/95, com as excepcionalidades estabelecidas na Lei 10.259/01. 
O Código de Processo Civil é aplicável aos Juizados Especiais Federais no que diz respeito aos princípios, normas gerais e casos omissos da legislação específica. 
Assim, havendo regra expressa na legislação especial, é de se adotar a vedação da ação rescisória estabelecida na Lei 9.099/95 porque perfeitamente compatível com a Lei 10.259/01. 
A diminuição das hipóteses de interposição de recursos no âmbito dos juizados especiais encontra fundamentação na ideia de que as causas de menor complexidade guardam, por sua natureza, menor impacto na esfera patrimonial dos litigantes. Tais causas são, por excelência, abertas a uma solução consensual em uma perspectiva da simplicidade, informalidade, oralidade e economia e celeridade processuais (Lei 9.099/95, art. 2º). 
Essa mesma fundamentação, aliada aos valores constitucionais da segurança jurídica e pacificação social prestigiados pela coisa julgada, justificam a vedação expressa de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais. 
É inquestionável que, mesmo diante de causas de menor complexidade, é sempre possível, em tese, a ocorrência de uma das hipóteses do art. 966 do CPC. No entanto, o legislador ordinário expressamente afastou o cabimento da ação rescisória, fazendo uma nítida opção pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional naqueles feitos de menor repercussão econômica. Qualquer que seja a parte sucumbente (autor ou réu) não poderá valer-se da ação rescisória para desconstituir o julgado porque se trata de instrumento processual incabível por expressa vedação legal. 
Desde longa data essa é a jurisprudência desta 3ª Turma Recursal (5034898-87.2019.4.04.7000). 
Nessas condições, deve ser indeferida a petição inicial, julgando o processo extinto sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, I, do CPC. 
Sem honorários (art. 55, segunda parte, da Lei 9.099/95).
 Ante o exposto, voto por EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO” (doc. 8).

Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (doc. 10).

2. A reclamante alega ter “demonstr[ado], na exordial, que o acórdão rescindendo desconsiderou o efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias realizado antes do fato gerador, adotando, em seu lugar, critério baseado exclusivamente na competência das contribuições, o que teria conduzido ao indevido reconhecimento da perda da qualidade de segurada” (fl. 2, doc. 1).

Esclarece que, “ao apreciar a ação rescisória, a Turma Recursal deixou de examinar o mérito da controvérsia jurídica suscitada, extinguindo o feito sem resolução de mérito sob o fundamento de incompatibilidade da ação rescisória com o sistema dos Juizados Especiais Federais. Tal entendimento impediu a análise da tese jurídica deduzida, mantendo-se hígido o acórdão rescindendo sem que fosse apreciada a alegada violação normativa” (fl. 3, doc. 1).

Sustenta que “o RE 586.068 firmou entendimento no sentido de que a coisa julgada não pode prevalecer quando contrária à Constituição, sendo admissível sua desconstituição em hipóteses excepcionais, especialmente quando evidenciada violação direta à norma constitucional. No mesmo sentido, ao julgar a ADPF 615, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a vedação prevista no art. 59 da Lei nº 9.099/95 não pode ser aplicada de forma absoluta, admitindo-se o manejo de instrumentos processuais aptos a afastar a exigibilidade de decisões inconstitucionais, inclusive mediante simples petição, quando configurada afronta direta à Constituição” (fl. 4, doc. 1).
 
Requer “a concessão de medida liminar para que, reconhecidos o perigo de dano e a probabilidade do direito, seja determinado o processamento da pretensão da Reclamante” (fl. 8, doc. 1).

Pede, no mérito, “a procedência da presente reclamação para: a) Cassar a decisão da 3ª Turma Recursal do Paraná; b) Determinar que outra decisão seja proferida, com observância dos precedentes do STF; c) Assegurar o exame da possibilidade de controle da coisa julgada, inclusive por meio de simples petição” (fls. 8-9, doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco, nesta reclamação se, ao extinguir a ação rescisória, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 615 e o Tema 100 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

Não há notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º,
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, 
exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).

7. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 615, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese “a inconstitucionalidade de decisão de Juizado Especial transitada em julgado, por contrariedade a pronunciamento superveniente do Tribunal local em sede de representação de inconstitucionalidade, pode ser arguida por simples petição, em prazo equivalente ao da ação rescisória” (DJe 18.3.2026). Confira-se a ementa desse julgado:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADO 
EM NORMA POSTERIORMENTE DECLARADA CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO NO PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. ADPF proposta contra conjunto de decisões dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que rejeitaram objeções de 
pré-executividade em que se pretendia a desconstituição de títulos judiciais que afastaram a aplicação de leis locais posteriormente declaradas constitucionais pelo Tribunal local em sede de controle concentrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o cabimento, perante os Juizados Especiais, de arguição de inexigibilidade de títulos fundados em interpretação tida como incompatível com a Constituição após pronunciamento judicial em controle concentrado; e a possibilidade de alegação de inconstitucionalidade do título, diante da vedação legal ao cabimento de ação rescisória (art. 59 da Lei 9.099/1995). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A vedação ao cabimento de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais (art. 59 da Lei 9.099/1995) não impede a discussão sobre eventual inconstitucionalidade de título judicial, com fundamento em precedente normativo do Supremo Tribunal Federal ou em pronunciamento do Tribunal local em representação de inconstitucionalidade 4. Se a declaração de inconstitucionalidade tiver ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão, caberá impugnação ao cumprimento da sentença (art. 525, § 1º, III, e §§ 12 e 14, e do art. 535, § 5º, do CPC), cuja constitucionalidade já foi confirmada em repercussão geral por esta Corte (RE 611.503, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. em 18.03.2019). 5. A declaração de inconstitucionalidade posterior ao trânsito em julgado do título deve ser arguida mediante simples petição, apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. ADPF julgada procedente, para determinar aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal que apreciem as alegações de inexequibilidade do título judicial apresentadas em juízo por simples petição, desde que em prazo equivalente ao da ação rescisória. Tese de julgamento: ‘A inconstitucionalidade de decisão de Juizado Especial transitada em julgado, por contrariedade a pronunciamento superveniente do Tribunal local em sede de representação de inconstitucionalidade, pode ser arguida por simples petição, em prazo equivalente ao da ação rescisória’” (ADPF n. 615, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.3.2026).

Na espécie vertente, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná extinguiu ação rescisória, sem exame do mérito, aos  seguintes fundamentos:
“No caso dos autos, não é admissível o processamento da presente ação rescisória, uma vez que há expressa vedação legal quanto ao seu cabimento nos Juizados Especiais. O artigo 59 da Lei 9.099/95 estabelece: ‘Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei’.
De acordo com o art. 1º da Lei 10.259/01, é aplicável a Lei 9.099/95 aos Juizados Especiais Federais, no que não conflitar com a norma específica. Ou seja, o processo dos Juizados Especiais Federais adota o rito da Lei 9.099/95, com as excepcionalidades estabelecidas na Lei 10.259/01. 
O Código de Processo Civil é aplicável aos Juizados Especiais Federais no que diz respeito aos princípios, normas gerais e casos omissos da legislação específica. 
Assim, havendo regra expressa na legislação especial, é de se adotar a vedação da ação rescisória estabelecida na Lei 9.099/95 porque perfeitamente compatível com a Lei 10.259/01” (fls. 1-2, doc. 8).

Essa decisão não guarda correspondência com a controvérsia examinada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.  615. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de controle indicado pela reclamante.
Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.  615, estando desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 58.701, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 49.393-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2022).

“Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.2008).

“À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).

8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.

Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo dos atos reclamados. Confiram-se como exemplos estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM.
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe  4.8.2022).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora